Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por fiadora em contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a fiadora pode ser cobrada diretamente pelo credor, mesmo sem esgotamento das vias contra o devedor principal, diante de cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 827 do Código Civil estabelece a subsidiariedade da obrigação do fiador, mas o artigo 828 permite a renúncia expressa ao benefício de ordem.
4. No caso, consta do contrato de locação cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem, assumindo a fiadora responsabilidade solidária com o locatário. Precedentes do TJDFT.
5. Ademais, não há nos autos prova de exoneração formal da fiança, mantendo-se íntegra a obrigação da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem autoriza a cobrança direta ao fiador, que assume responsabilidade solidária com o locatário. 2. A ausência de exoneração formal mantém a obrigação do fiador mesmo após eventual prorrogação do contrato de locação”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 827 e 828; CPC, artigos 85, §11; e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891679, ApCiv 0712493-90.2023.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024, p. 29/07/2024; Acórdão 1852245, ApCiv 0724569-65.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, p. 03/05/2024.